Tribunal: CARF
Processo: 10410.720797/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.720797/2009-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. SIPT
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
DITR. ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIAS.
Deve-se manter a glosa das áreas declaradas como ocupadas por benfeitorias
quando o contribuinte não comprova, de forma inequívoca, a sua existência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720797/2009-33
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720797/2009-33

Rural, fl. 2 a 5, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo
número 02.282.881-8 e pelo o nome de Fazenda Charles.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2005, após regular intimação do
contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, foi glosada a área declarada como ocupada
por benfeitorias e, ainda, arbitrado o Valor da Terra Nua - VTN, com base nas informações
contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento em 27 de dezembro de 2009, fl. 23, inconformado, o
contribuinte apresentou, em 29 de dezembro de 2007 a impugnação de fl. 25 a 32, em que
elencou os motivos de seu descontentamento com o arbitramento do VTN e com a glosa da área
ocupada por benfeitorias.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão de fl. 85 a 94, em que considerou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em lo de janeiro
do ano a que se referir a DITR.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT por não ter
o laudo técnico demonstrado, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e suas
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do valor
então arbitrado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência dc decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litigio c, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos inter-partes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 03 de fevereiro de 2012, conforme AR de fl. 97,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, em 05 de março de 2012, o Recurso Voluntário
de fl. 98 a 104, cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720797/2009-33

Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia o tratamento das razões que entende
justificar a reforma do julgado em 1a Instância administrativa.
BENFEITORIAS COMPROVADAS E VTN DEMONSTRADO POR
LAUDO ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO.
Afirma a defesa que eventuais falhas formais do laudo apresentado não retiram
sua força probante em relação às benfeitorias, tamanho total, APP e VTN nele indicados, já que
o processo administrativo é regido pela verdade real.
Sustenta que a DRJ reconhece que o imóvel comporta a sede de sua usina de
açúcar o que, por si só, já seria suficiente para evidenciar a incorreção da glosa das áreas
ocupadas por benfeitorias.
Cita precedentes administrativos e aduz que o laudo apresentado foi assinado por
profissional habilitado que, utilizando planilha de preços referenciais de terras e imóveis rurais
do Incra, encontrou o VTN, não sendo correto desconsiderar suas conclusões por falhas formais.
Sintetizados os apelos recursais neste tema, mister trazermos à balha as
conclusões da Decisão recorrida sobre tais temas:
Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
17. A impugnante afirma que - o Laudo consigna a existência 55,0 ha de estradas. No
laudo consta apenas que "a Fazenda Charles é onde fica localizada o parque industrial
da própria Usina Sumaúma, seu acesso até a sede é de estrada pavimentada", fl. 55. No
quadro de nome "Distribuição da Área do Imóvel Rural" consta "Benfeitorias/Estrada
55,00 ha", fl. 56.
18. Assim, esta relatora considera não comprovada a área glosada como ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
(...)
32. Sem demonstrar o método escolhido para a avaliação, sem constar os dados
necessários exigidos pela ABNT NBR 14.653-3, sem apresentar qualquer
comprovação, apenas afirmando que utilizará elementos obtidos pela Planilha de Preços
Referenciais de Terras e Imóveis Rurais de microregião geográfica do Incra, o laudo ora
comentado conclui que o valor da terra nua é de R$ 3.525.035,00, RS 2.125,00 ha, fls.
55/56.
33. Assim, o laudo acima referido não demonstra, de forma inequívoca, a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis rurais circunvizinhos,
para justificar um VTN abaixo do arbitrado pela fiscalização, de acordo com o S1PT,
baseado em informações prestadas nas D1TR/2005, pelos contribuintes do 1TR de
imóveis rurais localizados no município de Barra de São Miguel (que já leva, por óbvio,
em consideração as características gerais do município de localização do imóvel).
34. Não comprovado o valor fundiário do imóvel, a preços de l°/01/2005, nem
comprovada a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar o VTN pretendido tão abaixo do VTN médio por hectare em relação aos
imóveis circunvizinhos, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade
fiscal.
Definidos os limites da celeuma fiscal, incialmente relativos ao VTN, necessário
rememorarmos os termos da legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720797/2009-33

Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações."
No que tange ao arbitramento do Valor da Terra Nua, como visto nos excertos da
legislação acima colacionados, a norma prevê tal possibilidade nos casos de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Prevê, ainda, que o VTN refletirá o valor de mercado de terras apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT e será considerado auto-avaliação. Assim, como o próprio
contribuinte é que faz a avaliação do imóvel para fins de declaração, nada mais adequado que a
Receita Federal abra espaço para demonstrar a forma como chegou a tais valores, assim como o
fez, por meio de procedimento de intimação que, conforme já visto acima, tem plena
regularidade.
É evidente que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentem valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Contudo, ao mesmo tempo em que a norma dá liberdade ao sujeito passivo, impõe
o dever de acompanhar o mercado imobiliário ano a ano, para apurar o valor total de sua
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720797/2009-33

propriedade e de suas benfeitorias para, ao fim, chegar ao VTN a ser declarado. Portanto, a
obrigação de demonstrar o valor declarado é do contribuinte, restando ao Agente Fiscal, quando
não comprovadas as informações, efetuar o arbitramento nos termos da legislação supracitada.
Neste sentido, após a efetiva intimação ao contribuinte para comprovar o VTN
declarado, sem sucesso, correto é o procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema
criado pela Portaria SRF 447/2002 (SIPT), já que expressamente previsto no art. 14 da Lei
9.393/96. Ademais, os valores arbitrados decorrem de informações prestadas pelas Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados por
contribuintes da mesma região em DITR.
Naturalmente, tratando-se de valores médios, pode ocorrer alguma divergência,
para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades de cada propriedade. Contudo, a
comprovação dos valores declarados ou a adequação dos valores lançados pelo fisco ao valor
considerado adequado pelo proprietário do imóvel dependerá de apresentação de laudo
devidamente formalizado para este fim, o qual deve considerar os requisitos mínimos para
documentos dessa natureza.
Ocorre que o contribuinte apresentou o Laudo de avaliação de fl. 63/70, lavrado
pelo Engenheiro Agrônomo Hipólito José de Oliveira, em 22 de dezembro de 2009.
Não obstante, a decisão recorrida considerou imprestável a citada avaliação, por
considerar que não é habil para comprovação do VTN, por não ter, o Laudo, observado os
requisitos das normas da ABNT (NBR 14.653-3) e, ainda, sem apresentar qualquer
comprovação, apenas afirmou que utilizaria como parâmetro valores constantes na Planilha do
Incra, sem demonstrar, de forma inequívoca, a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis rurais circunvizinhos, para justificar um VTN abaixo do
arbitrado pela fiscalização.
O Art. 9o do Decreto no 4.449/2002 assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Esta mesma Turma Ordinária já se manifestou sobre o tema no Acórdão no 2201-
005.048, de 13 de março de 2019, cuja relatoria coube a Ilustre Conselheira Débora Fófano dos
Santos, que assim tratou do tema:
No que tange às normas da ABNT, estas não são por si cogentes, apenas fixam
diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou dispositivo normativo
assim o determinar. O que se exige do laudo de avaliação é que se baseie em elementos
de boa técnica e metodologia aceitável e capaz de aferir, no caso, o preço justo.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Norma de Execução Conjunta
SRF/COTEC/COSAR/COFIS/COSIT n° 99000045 determina que para alterar o valor
da terra nua, o interessado deve apresentar laudo técnico de avaliação, acompanhado de
cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no
CREA, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os requisitos
da NBR 8799 da Associação Brasileira de Normas TécnicasABNT6, demonstrando os
métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720797/2009-33

Uma análise rápida do Laudo de fl. 65/72 é suficiente para se constatar que tal
avaliação não serve ao fim a que se destina. Basicamente, o referido documento afirma vale-se,
tão só, das informações de preço contidas em planilha do INCRA.
Note-se que, de fato, não há comparação do referido imóvel a outros
comercializados ou postos a venda no mermo período, o que exclui a aplicação de quaisquer
fatores objetivos de homogeneização. Há de se ressaltar que sequer segrega os valor de
benfeitorias do Valor da Terra Nua. Trata-se, portanto, de uma peça que não é capaz,
minimamente, de apontar o Valor da Terra Nua suficiente para afastar a regularidade do
arbitramento efetuado pelo Agente Fiscal.
Ressalte-se, ainda, que a questão não é meramente formal. A DRJ não recusou o
VTN expresso no laudo exclusivamente pela falta de atendimento a requisitos formais.
No que se refere às áreas ocupadas por benfeitorias, a análise do citado Laudo
evidencia que este não faz nenhum detalhamento das benfeitorias contidas em tal propriedade
rural. Na verdade, a única menção a áreas ocupadas por benfeitoria consta do quadro inserido à
fl. 71, em que aponta 55 ha ocupados por benfeitoria/estrada, sem apresentar um único detalhe
para se poder concluir se tais supostas benfeitorias são úteis ou necessárias à atividade rural.
Não está a se afirmar a inexistência de instalações na propriedade, que a defesa
afirma abrigar a sede da usina açucareira, o que se afirma é a impossibilidade de determinar,
inequivocamente, que os valores contidos no citado laudo podem ser aproveitados para este fim
tributário.
Assim, entende-se que são procedentes as conclusões da Decisão recorrida.
IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MOTA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO.
Os argumentos da defesa no presente não demandam maiores considerações por
parte deste Relator, já que trata de matéria sobre a qual o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720797/2009-33

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital